Tribunal: TJDFT
Processo: 0700149-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-19

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do MM. Juiz da 4a Vara da Fazenda Pública, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitando impugnação apresentada pelo Agravante. Inconformado, o Distrito Federal narra que se cuida de cumprimento de sentença no qual se postula a conversão em pecúnia de dias de abono de ponto, nos termos da sentença proferida em ação coletiva. Argui a existência de prescrição, visto que o objeto da ação coletiva era a obrigação de fazer consubstanciada na concessão de cinco dias de abono; na espécie, o Agravado postula a condenação de pagamento/conversão em pecúnia. Assim, forçoso concluir que a propositura de execução de obrigação de fazer não interrompe a prescrição para execução de pagar. Invoca a decisão proferida pelo e. STJ nos autos do REsp 1340444/RS, no qual se decidiu que eventual ajuizamento de execução coletiva de obrigação de fazer não repercute no prazo prescricional para a execução individual de obrigação de pagar derivada do mesmo título. Afirma que como a ação coletiva transitou em julgado em abril de 2014 e a execução individual somente fora ajuizada em 04/07/19, passados mais de cinco anos, a preclusão se operou. Saliente inexistir comprovação de requisito essencial para o deferimento do pedido de conversão em pecúnia, que seria o indeferimento, pela administração, do gozo dos dias de abono. No que se refere à correção monetária, discorre acerca da impossibilidade de aplicação do IPCA, pois consta expressamente da parte dispositiva da ação coletiva que o índice a ser utilizado para corrigir o valor é a TR. Finalmente, assevera que “a petição do cumprimento de sentença foi expressa ao restringir o pedido aos anos de 2011, 2012, 2013 e 2015, logo, não pode o Poder Judiciário fazer incluir na condenação período não requerido pela parte. Neste posto, trata-se de decisão ultra petita”. Requer liminarmente a suspensão do curso processual e, no mérito, o provimento do recurso para extinguir o feito executivo e condenar o Agravado ao pagamento de honorários em favor da Fazenda Pública. Alternativamente, que se determine a aplicação da TR como índice de correção monetária até expedição do precatório/rpv e para excluir da condenação o ano de 2014 porque não foi requerido na inicial do cumprimento de sentença. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 1.019, I do CPC que recebido o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese em exame, a matéria discutida é prejudicial ao prosseguimento do feito e seu imediato cumprimento acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento. Ante o exposto, defiro o pedido e suspendo os efeitos da decisão hostilizada até final julgamento de mérito do recurso. Intime-se o Agravado para apresentar resposta ao recurso. Após, ao Ministério Público para dizer se tem interesse em intervir. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, de janeiro de 2020. Des. ROMEU GONZAGA NEIVA - Relator